Tribunal: TJES
Processo: 5043742-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043742-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: DIONNES LOPES MOREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5043742-46.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
DIONNES LOPES MOREIRA.

RECORRIDO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S. A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DA BAGAGEM. APROXIMADAMENTE POR 10 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO E REDUZIDO. ENTREGA DA BAGAGEM NO MESMO DIA. CAMPEONATO DE JUDO. ATLETA. SITUAÇÃO PARTICULAR RELEVANTE. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por DIONNES LOPES MOREIRA em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

O autor narra ser professor de judô, e na data de 05/12/2024 viajou juntamente com os atletas os quais treinam para participar de um torneio de judô que ocorreria no Estado de São Paulo, entretanto ao chegar no destino foi informado que sua bagagem não havia sido localizada.

Registrou que entre os pertences na bagagem estavam todo o equipamento que seria utilizado no torneio, e que diligenciou com a companhia aérea a respeito da localização das bagagens, sem quaisquer êxito.

Neste sentido, sem alternativas, foi para o hotel de forma muito apreensiva. Contudo, às 23 horas o requerente recebeu as bagagens.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
ao requerente, "a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. (Lei 14.905/2024)"

Irresignada com a sentença proferida, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o mero extravio temporário de bagagem não configura dano moral, e que a bagagem foi entregue menos de 10 horas após o desembarque, alegou ainda que a competição ocorreria somente no dia seguinte, bem como que a parte não teria feito menção aos uniformes para participação do evento, subsidiariamente requereu a redução do dano moral.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Isso porque, restou incontroverso que a bagagem da recorrente foi devolvida com atraso de aproximadamente 10 horas após o desembarque da autora, o que configura falha na prestação do serviço da requerente, o qual registro possuir obrigação de resultado (transporte).

Neste sentido configurando a falha na prestação do serviços, tenho que o dano moral deve prosperar, conforme precedentes da jurisprudência.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL- EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS. De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço possui responsabilidade objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço. O extravio temporário de bagagem do consumidor, diante da privação de disponibilidade de bens essenciais, gera sentimentos de frustração, angústia e sofrimento que extrapolam o mero aborrecimento, caracterizando danos morais .(TJ-MG - AC: 10000210279543001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM . DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO . Nos termos do art. 14, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, a companhia aérea detém responsabilidade civil objetiva em decorrência da falha na prestação do serviço. Tendo em vista a falha na prestação do serviço pela apelada diante do extravio temporário de bagagem, resta configurado o dano moral. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato .Dano Moral. Quantum indenizatório fixado de modo a adotar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos morais suportados e desestimular o causador de praticar novas condutas ilícitas.APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50641778820218210001 PORTO ALEGRE, Relator.: João Ricardo dos Santos Costa, Data de Julgamento: 24/10/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2022)

Logo, em que pesem as alegações do recorrente tenho que os fatos narrados na exordial possuem o condão de comprovar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor, dado que
o extravio temporário da bagagem ocorreu
:

Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

No caso dos autos, tem-se um fator especial, eis que o requerente havia viajado para participação de torneio esportivo, relatando que entre suas malas estavam pertences vinculado necessários a participação do torneio, razão que certamente lhe traz maior insegurança e angustia, o qual devem ser valorado na concessão dos danos morais.

Em relação ao quantum fixado, registro que o dano moral deve
ser fixada de forma a compensar o sofrimento da vítima, e possuir caráter pedagógico para o ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes envolvidas, a gravidade da conduta percebo que se mostra razoável o valor arbitrado.

Não obstante a devolução da bagagem no mesmo dia, esta ocorreu muitas horas depois, não era certa nem garantida e tem-se como lesado um atleta, que após longa preparação se encontrava em viagem para disputa de um torneio, em representação a sua equipe, cidade, estado e do próprio esporte, e na mala extraviada se encontrava todo o seu equipamento, essencial ao torneio e de carga psicológica particular incontroversa, acarretando danos muitos superiores a mesma situação em casos ordinários.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DR. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

DECISÃO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)